Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-36.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003619-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

APELANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, em face da sentença prolatada pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n° 1003619-36.2017.811.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma a apelante que inexistiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se os fatos narrados no auto de infração de erros decorrentes do trabalho manual e humano, uma vez que há no interior da loja mais de cinco mil produtos, razão pela qual é insubsistente a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor local.

Alega, também, que ocorreu a aplicação indevida da inversão do ônus da prova em processo administrativo, além de ter sido violado o contraditório e ampla defesa, já que a defesa apresentada foi considerada intempestiva pelo órgão julgador.

Argumenta, ainda, que a multa aplicada pelo PROCON é arbitrária, manifestamente excessiva e que decorre de oportunista subsunção dos fatos à norma vigente, “fruto de manifesto intuito arrecadatório da instituição”, bem como que se afasta de razoabilidade por não ponderar as particularidades do caso concreto.

Sustenta, mais, nulidade da decisão administrativa por violação aos princípios da legalidade na fixação do valor da multa, ante a ausência de observância dos parâmetros objetivos pertinentes, valendo-se dos dispositivos da Lei Estadual n° 12.245/2007, que alega contrariar a norma geral quanto ao procedimento de fixação do valor da multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e desconstituir a multa aplicada.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a validade dos atos administrativos e existência de vício, devida motivação na decisão administrativa, legalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa, requerendo seja negado provimento ao recurso do apelante (ID. 1987769).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, em face da sentença prolatada pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n° 1003619-36.2017.811.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por Havan Lojas de Departamentos LTDA em desfavor do Município de Rondonópolis/MT – Coordenadoria de Defesa do Consumidor – PROCON.

O município de Rondonópolis/MT, por meio do PROCON, determinou a aplicação de multa à apelante no valor de R$ 5.889,76 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais, setenta e seis centavos), no auto de infração n° 074/2013, em razão de fiscalização determinada pelo Ministério Público para apuração de prática abusiva e lesiva aos consumidores pela apelante.

Na inicial, a apelante apresentou cópia do procedimento administrativo, constituído pelos autos de constatação, auto de infração, notificação, defesa administrativa e acórdão proferido pela Junta Recursal da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, nos seguintes termos:

“
Com essas considerações,
julgo IMPROCEDENTES
os pedidos

formulados por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo

487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º, c/c §4º, III, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a Havan Lojas de Departamentos LTDA interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

O recurso não merece prosperar. Explico.

A Autora/Apelante alegou na inicial, que o PROCON não respeitou o princípio constitucional basilar do devido processo legal, além dos princípios da legalidade, fundamentação, proporcionalidade e da razoabilidade para a imposição da sanção pecuniária que almeja anular.

Contudo os fatos e documentos juntados estão a comprovar justamente o contrário.

Com efeito, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante foi provocado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a partir da instauração do Inquérito Civil Público pela portaria n° 98/2013, da Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis (ID. 1987738 – pág.1).

Dando sequência, o PROCON realizou inspeção nas instalações da apelante, conforme autos de constatação n° 429/2013, 430/2013, 435A/2013, 435b/2013, constatando irregularidades referentes à exposição de produtos sem identificação dos preços, com preços ilegíveis, ou com preços nas embalagens incoerentes com os valores informados nas gôndolas (ID. 1987738).

Consta, ainda, no auto de infração n° 74/2013, a indicação dos dispositivos legais violados (ID. 1987738 – pág. 12), além da forma como foi realizada a inspeção para a constatação das irregularidades apontadas, com a fixação da multa no valor de R$ 5.889,76 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais, setenta e seis centavos).

Igualmente, colhe-se que a apelante apresentou defesa administrativa preliminar, bem como foi intimada acerca do auto de infração n° 74/2013, conforme Aviso de Recebimento de ID. 1987738 (pag. 14), datado de 21 de novembro de 2013, deixando transcorrer o prazo para interposição de recurso administrativo, consoante certificado em 03 de dezembro de 2013 (ID. 1987738 – pág. 15).

Aos 09 de dezembro de 2013, a apelada apresentou defesa administrativa (id. 1987736 – pág. 1 a 7), a qual não foi conhecida pela Junta Recursal da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (id. 1987736 – pág. 10 a 13), ante ao reconhecimento da intempestividade.

Em suma, observa -se que, diante da requisição do Ministério Público, foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

A julgar pelo entendimento da Autora, somente teria sido observado o devido processo legal se a sua tese de defesa fosse acatada e nenhuma multa lhe tivesse sido aplicada.

Portanto, no vertente caso, diferentemente das alegações da Apelante, houve sim obediência ao princípio do devido processo legal.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelante em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Portanto, não assiste razão à Apelante quando alega presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora apelante, é fornecedora, segundo a dicção do artigo 3º do CDC, já que desenvolve atividade comercialização de produtos.

Nesse contexto, conforme relatado no auto de infração, no desenvolvimento de sua atividade de comercialização de produtos, ocorreram diversas infrações à legislação protetiva das relações consumeristas, como por exemplo: produtos que se revelaram inadequados ao fim a que se destinam (art. 6°, III do CDC); informações inadequadas acerca da oferta e apresentação dos produtos (art. 31 do CDC; art. 13, I, do Decreto n° 2.181/97; art. 2°, §1°, I, II, III, IV e V, do Decreto n° 5.903/06); ausência de informações quanto ao preço a vista e/ou condições de pagamento (art. 3° do Decreto n° 5.903/06); Ausência de informação visíveis dos preços dos produtos (art. 4° do Decreto n° 5.903/06).

Todas essas ocorrências estão relatadas no nos Autos de Constatação e devidamente fundamentadas no Auto de Infração, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Por fim, o julgador monocrático entendeu ser aplicável à Apelada a pena de multa a qual foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação consumerista.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

I
n casu
, a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 5.889,76 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais, setenta e seis centavos), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta no auto de infração n° 74/2013, 7,5% dos produtos coletados para análise (40 produtos) por amostragem apresentaram divergência entre o preço afixado e o efetivamente cobrado, dos quais 02 (dois) apresentaram preço a maior do que o anunciado (5%). Além disso, haviam produtos com informativo de preços ilegíveis ou sem nenhuma forma de identificação de valor.

Observa-se, ainda, que foi relatado a constatação de comercialização do mesmo produto com preços distintos e ao exclusivo critério da apelante, bem como a oferta de produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos nas modalidades de preço à vista, parcelado em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou da loja, ou ainda em 24 parcelas, sem, no entanto, informar de nenhuma forma o valor total a ser pago com financiamento ou parcelamento, o número, periodicidade e valor das parcelas, juros e os eventuais acréscimos e encargos que incidirem sobre o valor do financiamento ou parcelamento.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade e quantidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, pública e notoriamente conhecido pela quantidade de unidades/lojas existentes no país, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tanto que, do Auto de Infração a Apelante foi devidamente notificada para, querendo, apresentar recurso com efeito suspensivo ao Conselho Recursal, porém o fez após o decurso do prazo.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021